Tribunal: TJSP
Processo: 0001978-92.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO.
Pretendida absolvição por atipicidade da conduta e fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, afastamento da pena de perda de cargo ou função pública. Cabimento.

Apelante que era funcionário da prefeitura, porém, exercia cargo de vereador. Atividades que não conflitavam. Assinatura de folha de ponto no serviço público. Dias, porém, não

Ementa:
PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO.
Pretendida absolvição por atipicidade da conduta e fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, afastamento da pena de perda de cargo ou função pública. Cabimento.

Apelante que era funcionário da prefeitura, porém, exercia cargo de vereador. Atividades que não conflitavam. Assinatura de folha de ponto no serviço público. Dias, porém, não trabalhados, porque exercida atividade de vereador. Acerto informal com prefeita e responsáveis, para esses dias serem "compensados" com a diminuição, ainda que não adequada, de hora de almoço, o que se efetivou. Inexistência de ocultação da circunstância. Irregularidade administrativa na situação, mas que, em realidade, não determinou prática de crime. Inexistência de dolo inerente à espécie. Trabalho efetivamente realizado, ainda que posteriormente. Erário público não prejudicado. Registros públicos não contaminados. Absolvição que se impõe. Artigo 386, III, do CPP.

Provimento.